Tribunal: TJMT
Processo: 1004513-06.2024.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004513-06.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSALINA PERES PARPINELI - CPF: 926.122.968-91 (RECORRENTE), MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO POR MORTE.
CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Efeito

financeiro

retroativo
. Base de
cálculo
da
pensão

por

morte
(LCE 721/2002).
Com objetivo de assegurar a separação dos poderes
, a
jurisprudência
do STF
já

pacificou
o
entendimento
de que
o
Poder
Judiciário

não

tem

função

legislativa
para
promover

aumento
de
vencimento
de
servidor

público
e
beneficiários

previdenciários
(
Súmula
339 do STF e
Súmula

Vinculante
37 do STF
).
Há

expressa

vedação
legal de que a
retificação
da base de
cálculo
da
pensão

por

morte

não

produzirá

efeitos

financeiros

retroativos
(art. 4o,
parágrafo

único
da LCE 721/2002). Por
isso
,
não

há

como
o Poder
Judiciário

ignorar
o
texto
legal e
acolher
a
pretensão

autoral
.
Não

há

violação

ao

princípio
da
razoabilidade
, pois a
vedação
legal impede o
impacto

negativo
no
fundo

previdenciário
. Como
expressamente

pontuado

pelas

súmulas

citadas
,
não

há

como

afastar

a

aplicação
do
texto
legal com o
pretexto
de
proporcionar

isonomia
.
Além

disso
, no
presente

caso
,
não

foi

comprovado
que
existe

tratamento

diferenciado
com
professionais
de
outras

categorias
. Na
sentença

constou
a
seguinte

redação
: "
A norma
legislativa
é
clara

ao

vedar

qualquer

efeito

financeiro

retroativo

decorrente
da
revisão
do
cálculo
do
benefício
.
Isso

reflete

a

intenção do legislador de evitar a criação de passivos

financeiros
para o Estado,
estabelecendo
que
o

recálculo
da
pensão

só

gerará

efeitos
a
partir
do
requerimento
,
sem

possibilidade
de
retroatividade
.
"

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004513-06.2024.8.11.0055

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
ROSALINA PERES PARPINELI

Recorrido
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ROSALINA PERES PARPINELI
ajuizou reclamação em face do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
. Noticiou que: a) recebe pensão por morte de seu esposo desde setembro/2021; b) a base de cálculo do benefício foi alterada por meio da LCE 721/2022; e c) foi realizado requerimento administrativo, sendo a base de cálculo retificada, mas indeferido o pagamento retroativo ao seu requerimento. Requereu o pagamento do retroativo apurado no importe de R$74.693,17.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:

"
Vistos, etc.
Dispensado
o
relatório

nos

termos
do
artigo
38, caput, da Lei 9.099/95.
Decido
. O
caso

comporta

julgamento

antecipado
com
fulcro
no
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil.
Trata
-se de
ação
de
cobrança

em

desfavor

de MATO
GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV,
em
que se
busca
o
pagamento
das
diferenças
de
benefício

previdenciário

revisado

em

âmbito

administrativo
.
Mérito
Sem
delongas
, no
caso

em

apreço
, a
parte

autora

pleiteia
o
recebimento
do
retroativo

referente
à
pensão

por

morte
, sob
a

alegação
de que
a

alteração

na
forma de
cálculo
do
benefício

deveria

abranger

valores

pretéritos
. No
entanto
, o
pedido

encontra

óbice
claro
na

legislação

vigente
,
mais

especificamente

na
Lei
Complementar
Estadual 721, de 01 de
abril
de 2022, que
regulamenta
o
benefício
de
pensão

por

morte
no Regime
Próprio
de
Previdência
Social do Estado de Mato Grosso. O
artigo
4o da
mencionada
Lei
Complementar

expressamente

permite

ao

pensionista
que
teve
o
benefício

concedido
com base
na

Emenda

Constitucional
no 92, de 2020,
requerer
o
recálculo
do
benefício
de
acordo
com as
novas

disposições
.
Contudo
, o
mesmo

dispositivo

impõe

uma

restrição

inequívoca

quanto

aos

efeitos

financeiros

retroativos
,
conforme

estabelece
o
parágrafo

único
do
artigo
4o: Art. 4o É
facultado

ao

pensionista
que
teve
o
benefício
de
pensão

concedido
sob a
égide
da
Emenda

Constitucional
no 92, de 2020,
requerer
,
em

até

dois

anos
da
publicação

desta
Lei
Complementar
, o
recálculo
da
pensão

conforme

disposto
no art. 2o
desta
Lei
Complementar
.
Parágrafo

único
.
A

opção

prevista
no caput
deste

artigo
é
irretratável
e
não

produzirá

efeitos

financeiros

retroativos
à data do
requerimento
,
devendo
ser
manifestada
de
comum

acordo

por

todos

os

pensionistas

habilitados
. A norma
legislativa
é
clara

ao

vedar

qualquer

efeito

financeiro

retroativo

decorrente
da
revisão
do
cálculo
do
benefício
.
Isso

reflete

a

intenção do legislador de evitar a criação de passivos

financeiros
para o Estado,
estabelecendo
que
o

recálculo
da
pensão

só

gerará

efeitos
a
partir
do
requerimento
,
sem

possibilidade
de
retroatividade
. Assim, o
pedido
de
pagamento
de
valores

pretéritos
pela
parte

autora

carece
de
fundamento
legal,
pelo
que
improcedente
.
Dispositivo
Diante do
exposto
,
opino
pela IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos

formulados

na

inicial
,
extinguindo
-se o
processo
com
resolução
do
mérito
,
na
forma do art. 487,
inciso
I, do CPC. Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009.
Decisão

sujeita
à
homologação
pela
douta

Juíza
de
Direito
, a qual a
submeto
,
conforme

preceitua
o art. 40 da Lei 9.099/95.
Homologada
,
intimem
-se as partes,
por

intermédio
de
seus

patronos
e,
preclusa
a via
recursal
,
remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
.
Tangará
da Serra, data
registrada
no
sistema
.
Assinado

digitalmente
Mariana
Cardoso de Medeiros Oliveira
Alves
Juíza

Leiga
SENTENÇA
Vistos.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do art. 40 da Lei
no
9.099/95.
Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.
Tangará
da Serra, data
registrada
no
sistema
. Edna
Ederli

Coutinho
Juíza
de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que
em

respeito

aos

princípios
da
isonomia
e
razoabilidade

tem

direito

ao

retroativo
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
o
pleito

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025